Tribunal: TJDFT
Processo: 0010956-23.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO DO PATRONO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem julgamento de mérito quando o autor ao não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.
2. Referida extinção deve ser antecedida da intimação do advogado via publicação no Diário da Justiça, bem como da parte pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias.
3. Comprovada a realização da dupla intimação, o não atendimento do chamamento implica na extinção do processo por abandono da causa.
4. Não se aplica aos casos de busca e apreensão o enunciado da Súmula 240 do STJ por ser o credor o único interessado no prosseguimento do feito. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.